Tribunal: TJMT
Processo: 0033909-39.2014.8.11.0041
Relator(a): ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-02-15
Data de publicação: 2022-02-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0033909-39.2014.8.11.0041
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Pessoa Idosa]
Relator:
Des(a).
ALEXANDRE ELIAS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO (RECORRIDO), JUÍZO DA VARA ESPECIALIZADA EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA E AÇÃO POPULAR DA COMARCA DE CUIABÁ (JUIZO RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (JUIZO RECORRENTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, RATIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – PRETENDIDA A CONSTRUÇÃO DE ABRIGO PÚBLICO PARA IDOSOS – OBSERVÂNCIA DA GARANTIA DO MÍNIMO EXISTENCIAL - OBRIGAÇÃO MUNICIPAL CONDICIONADA À PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA –- SENTENÇA RATIFICADA.

É obrigação do Município assegurar aos idosos carentes, com absoluta prioridade, a efetivação dos direitos referentes à vida, à saúde, à alimentação, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, consoante o disposto nos artigos 3º e 9º, da Lei 8.842/1994, art. 37 do Estatuto do Idoso e no artigo 230, da Constituição Federal.

A obrigação deve ficar condicionada a previsão orçamentária, que é instrumento de concretude das políticas públicas e que envolve a receita e a despesa pública.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de remessa necessária de sentença prolatada pelo Juízo da Vara Especializada em Ação Civil Pública e Ação Popular da Comarca de Cuiabá/MT, que julgou procedente os pedidos da Ação Civil Pública proposta pelo o Ministério Público em desfavor do município de Cuiabá, como objetivo de impor-lhe obrigação de fazer consubstanciada na construção de um novo abrigo público de longa permanência para idosos hipossuficientes, com fixação de multa cominatória diária para o caso de descumprimento.

Inexistente recurso voluntário, os autos foram remetidos a esta Corte em virtude do duplo grau obrigatório.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pela ratificação da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Trata-se de Remessa Necessária de sentença prolatada pelo Juízo da Vara Especializada em Ação Civil Pública e Ação Popular da Comarca de Cuiabá/MT, que deferiu a tutela de urgência e julgou procedentes os pedidos contidos na inicial, com fixação de multa cominatória diária para o caso de descumprimento, para condenar o Município de Cuiabá a construir abrigo público institucional de longa permanência para idosos destinado ao acolhimento de idosos hipossuficientes e a manutenção do seu regular e bom funcionamento.

Extrai-se da sentença de primeiro grau:

“Trata-se de Ação Civil Pública proposta pelo Ministério público do Estado de Mato Grosso em face do Munícipio de Cuiabá, objetivando, em síntese, a condenação do ente municipal na obrigação de fazer consistente na construção de um abrigo público destinado ao acolhimento de pessoas idosas hipossuficientes, em situação de risco, abandono e vulnerabilidade social.

(...)

Ressai dos autos que no Munícipio de Cuiabá existem apenas 04 (quatro) instituições destinadas ao abrigamento de idosos, sendo que dessas quatro, 03 (três) são particulares, sendo apenas o Abrigo Bom Jesus de Cuiabá, entidade filantrópica que tem capacidade de abrigar 130 (cento e trinta) idosos, o único conveniado com o município.

(...)

Ocorre que, conforme restou assentado nos autos, e confirmado pela testemunha Helena Santana Ribeiro, assistente social que atua na promotoria de justiça, além do número de vagas existentes não atenderem a necessidade do Munícipio, o Abrigo Bom Jesus impõe restrições quanto ao acolhimento de idosos que necessitam de cuidados permanentes.

(...)

Verifica-se, assim, que passados mais de 5 (cinco) anos da propositura da demanda, não houve implementação de políticas públicas capazes de atender aos idosos hipossuficientes residentes na capital demanda essa que continua aumentando, conforme os casos trazidos pelo Ministério Público às fls. 503.

Assim, nota-se que a implementação de construção de abrigo público municipal é imprescindível, ante a necessidade de número de vagas e a ausência de entidade que atenda aos idosos em extrema vulnerabilidade.

A situação narrada nos autos tem o seu nascedouro na ineficiência arraigada da gestão pública, sendo, portanto, imperiosa a intervenção do poder judiciário para assegurar que a função seja efetivada nos termos da lei (...)".

Impende destacar inicialmente que, em se tratando de recurso de ofício, como é o caso dos autos, está o Tribunal autorizado a examinar integralmente a sentença, podendo modificá-la, total ou parcialmente, pois, no que tange ao reexame necessário, impera o efeito translativo pleno, que é manifestação decorrente do princípio inquisitivo. Inexistindo questão preliminar a ser analisada, passo à apreciação do mérito e, quanto a esse aspecto, tenho que a sentença, ora apreciada na fase de recurso
ex officio
, não merece reparo, deve ser ratificada.

A decisão do
juízo a
quo está fundamentada na Constituição Federal, embasado nos direitos fundamentais da pessoa humana, como a cidadania e a dignidade, os direitos sociais como a assistência aos desamparados e a proteção à pessoa idosa.

Assim, pode-se facilmente afirmar que o direito do idoso ao abrigamento e inerente a própria noção de "mínimo existencial", ou seja, faz parte do núcleo mínimo de direitos fundamentais necessários para que o idoso possa viver a sua velhice com dignidade. Assim, o Estado tem o dever de prover o acolhimento àqueles idosos que necessitam e o dever de defesa de sua dignidade e do seu bem-estar.

É obrigação do Município assegurar aos idosos carentes, com absoluta prioridade, a efetivação dos direitos referentes à vida, à saúde, à alimentação, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, consoante o disposto nos artigos 3º e 9º, da Lei 8.842/1994, art. 37 do Estatuto do Idoso e no artigo 230, da Constituição Federal.

Insta observar que pela moderna tese do controle judicial de politicas publica, admite-se a possibilidade de, pela via jurisdicional, impor ao Poder Executivo a obrigação de executar uma determinada obra ou política publica, compatibilizando tal possibilidade com a triparticao dos poderes sempre que o Estado for omisso em garantir aos seus cidadãos a fruição de direitos de índole fundamental.

O Supremo Tribunal Federal e Superior Tribunal de Justiça têm jurisprudência consolidada no sentido de ser lícito ao Poder Judiciário adotar medidas coercitivas, tendentes à implementação de

políticas públicas,

em casos nos quais se verifique inescusável omissão estatal:

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CONTROLE JUDICIAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS. POSSIBILIDADE EM CASOS EXCEPCIONAIS. OMISSÃO ESTATAL. DIREITOS ESSENCIAIS INCLUSOS NO CONCEITO DE MÍNIMO EXISTENCIAL.

1
. O STJ tem decidido que, ante a demora do Poder competente, o Poder Judiciário poderá determinar, em caráter excepcional, a implementação de políticas públicas de interesse social - principalmente nos casos em que visem resguardar a supremacia da dignidade humana sem que isso configure invasão da discricionariedade ou afronta à reserva do possível.

2. O controle jurisdicional de políticas públicas se legitima sempre que a "inescusável omissão estatal" na sua efetivação atinja direitos essenciais inclusos no conceito de mínimo existencial.

3. O Pretório Excelso consolidou o posicionamento de ser lícito ao Poder Judiciário "determinar que a Administração Pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, sem que isso configure violação do princípio da separação dos Poderes" (AI 739.151 AgR, Rel. Ministra Rosa Weber, DJe 11/6/2014, e AI 708.667 AgR, Rel. Ministro Dias Toffoli, DJe 10/4/2012).

4. Agravo interno a que se nega provimento”.

(AgInt no REsp 1304269/MG, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/10/2017, DJe 20/10/2017). Grifou-se.

“POLITICAS PUBLICAS. EXECUCAO E IMPLEMENTACAO PELO PODER JUDICIARIO. RESERVA DO POSSIVEL.
Embora resida, primariamente, nos Poderes Legislativo e Executivo, a prerrogativa de formular e executar politicas públicas, revela-se possivel, no entanto, ao Poder Judiciário determinar, ainda que em bases excepcionais, especialmente nas hipóteses de politicas publicas definidas na própria CF, sejam estas implementadas pelos orgaos estatais inadimplentes,
cuja omissão, por importar em descumprimento dos encargos politico-juridicos que sobre eles incidem em caráter mandatório, mostra-se apta a comprometer a eficácia e a integridade de direitos sociais e culturais impregnados de estatura constitucional. A questao pertinente a reserva do possivel.”

(
STF, 2a Turma, AgRgRE 436.996-SP, rel. Min. Celso de Mello, j. 22.11.2005, DJU 3.2.2006)

Grifou-se.

No caso dos autos, verifica-se a necessidade da construção do abrigo público, em razão insuficiência do número de vagas e a ausência de entidade que atenda aos idosos em extrema vulnerabilidade, pois das entidades que atuam em Cuiabá, apenas o Abrigo Bom Jesus (entidade filantrópica) tem convênio com o Munícipio e não possui condições de atender idosos que precisam de cuidados permanentes.

Por conseguinte, é sabido que a Administração Pública é responsável pela implantação de uma política de prioridade para a municipalidade, subordinando-se à previsão orçamentária anual, de acordo com os princípios da legalidade e da publicidade dos atos administrativos.

Assim, bem acertada a decisão do magistrado
a quo
que determinou ao Município incluir na primeira lei orçamentaria subsequente à publicação da sentença, recursos orçamentários suficientes para financiar a construção do abrigo público e efetivando a execução no ano seguinte à publicação do orçamento.

Dessa forma, a obrigação deve ficar condicionada a previsão orçamentária, que é instrumento de concretude das políticas públicas e que envolve a receita e a despesa pública.

Ante o exposto,

em consonância com o parecer ministerial,
ratifico
a sentença sob reexame.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/02/2022